Tribunal: TJES
Processo: 5002308-77.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002308-77.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO FINOTIO NUNES
RECORRIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002308-77.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ALESSANDRO FINOTIO NUNES

RECORRIDO (A): GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALESSANDRO FINOTIO NUNES em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, em razão da incompetência do Juizado Especial Cível pelo valor da causa.

A demanda original foi proposta pelo Recorrente em face da Recorrida, buscando a declaração de nulidade de cláusula contratual, a restituição da quantia paga no
contrato de consórcio
, estimada em R$ 13.000,00 (treze mil reais), e indenização por danos morais, atribuindo à causa o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A
sentença
recorrida
reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa
, entendendo que o objeto da ação, ao envolver a reanálise de contrato de consórcio no valor total de R$ 63.908,73 (sessenta e três mil, novecentos e oito reais e setenta e três centavos), somado aos valores dos demais pedidos, geraria um proveito econômico superior ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido pela Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta a competência do Juizado Especial Cível, argumentando que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, qual seja, a quantia paga a ser restituída (R$ 13.000,00) somada ao valor pleiteado a título de danos morais, e não o valor total do contrato.

A Requerida GMAC Administradora de Consórcios Ltda. apresentou defendendo a manutenção da sentença, reiterando que o valor da causa deve considerar o valor total do contrato de consórcio, que supera o teto dos Juizados.

Pois bem.

Observa-se que a controvérsia central nos presentes autos reside na definição
do critério adequado para a fixação do valor da causa no contexto das demandas que envolvem a validade e/ou rescisão antecipada de contrato de consórcio e a restituição de valores pagos.

Diante desse contexto, verifica-se que
a matéria tratada nesses autos é idêntica àquela suscitada
no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000. Vejamos:

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há questão em discussão envolve definir se o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas deve ser admitido no âmbito desta Corte de Justiça para
definir
, com eficácia vinculante,
se o valor da causa em ações de restituição de valores pagos em contratos de consórcio deve corresponder ao montante total do contrato ou apenas ao valor pleiteado pelo consorciado e, consequentemente, estabelecer se o Juizado Especial Cível é órgão jurisdicional competente para processar e julgar aqueles feitos.

[...]

Referido IRDR foi admitido, tendo sido
determinada a suspensão dos processos que versam sobre o tema pelo prazo de 01
(um)
ano.

Desse modo,
determino o sobrestamento do presente feito
por 1 (um) ano.

Publique-se. Intimem-se.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)